Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. SÚMULA 596/STJ.
I – Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, pois não há como aferir a possibilidade financeira da avó e nem mesmo a impossibilidade parcial ou total de o genitor cumprir a obrigação, embora esteja inadimplente. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
II – Agravo de instrumento desprovido.